Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-17.2023.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002363-17.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (PROCESSOS CRIMINAIS) (AUTORIDADE) (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), a apurar (APELADO), DELEMBERG DE SOUZA - CPF: 048.459.521-06 (APELANTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 125.548.774-75 (APELANTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO SANTOS - CPF: 108.547.904-89 (APELANTE), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), KATIANE SAUCEDO SUNDADOZO - CPF: 059.626.871-83 (APELANTE), KATIANE SAUCEDO SUNDADOZO - CPF: 059.626.871-83 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DELEMBERG DE SOUZA - CPF: 048.459.521-06 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 125.548.774-75 (APELADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO SANTOS - CPF: 108.547.904-89 (APELADO), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), RODRIGO PINCERATO GONCALVES - CPF: 007.490.121-45 (APELANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), DAVID DE ALMEIDA - CPF: 486.915.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002363-17.2023.8.11.0078

APELANTE: DELEMBERG DE SOUZA, LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA, MARCIO FERNANDO SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RODRIGO PINCERATO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DELEMBERG DE SOUZA, LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA, MARCIO FERNANDO SANTOS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME, PERDIMENTO DE VEÍCULO E DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSOS DESPROVIDOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.
RECURSOS DESPROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

Cinco apelações interpostas contra sentença que condenou acusados por tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), em razão do transporte de aproximadamente 500,35 kg de cocaína (450 tabletes), distribuídos em dois veículos abordados na zona rural, com decretação de perdimento de automóveis utilizados no transporte. Houve, ainda, insurgência recursal de terceiro proprietário contra o perdimento de veículo e recurso ministerial visando condenação por danos morais coletivos e redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação (a) na fixação da pena-base, diante da fração de exasperação aplicada, e (b) na fixação da fração mínima do redutor do tráfico privilegiado; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante de alegadas contradições em depoimentos policiais, versões defensivas de desconhecimento da droga e invocação do in dubio pro reo; (iii) saber se a dosimetria deve ser redimensionada, especificamente (a) redução da pena-base, (b) aplicação/afastamento e modulação do redutor do art. 33, § 4º, (c) substituição por restritivas de direitos, (d) regime inicial menos gravoso, (e) isenção/adequação da pena de multa e gratuidade; (iv) saber se subsiste o perdimento de veículo utilizado no crime, quando requerido por terceiro alegadamente de boa-fé, inclusive com pedido subsidiário de fiel depositário; (v) saber se é cabível fixação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória, sem instrução probatória específica, e se procede o pleito ministerial de majoração da pena-base e de afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares rejeitadas. A exigência de motivação (CF, art. 93, IX) não impõe exaustão argumentativa: é suficiente a indicação clara do caminho decisório e dos elementos concretos valorados. A sentença apresentou fundamentos idôneos tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação do redutor, com remissão a dados objetivos do caso.

4. Materialidade e autoria comprovadas por prova técnica (laudo definitivo) e por prova testemunhal harmônica, colhida sob contraditório, corroborada por autos de apreensão e contexto da abordagem: dois veículos em deslocamento conjunto, com fardos de cocaína de características idênticas distribuídos entre eles.

5. Depoimentos de policiais são aptos a embasar a condenação quando firmes e coerentes com o restante do acervo probatório; divergências sobre detalhes periféricos (horário, tipo de estrada, distância entre veículos) não infirmam o núcleo fático essencial, especialmente quando convergentes quanto à abordagem, ao transporte conjunto e à apreensão da carga.

6. Teses defensivas de desconhecimento da droga e de “plantio” do entorpecente não se sustentam sem suporte mínimo: a expressiva quantidade e o modo de acondicionamento evidenciam planejamento e atuação coordenada, afastando dúvida razoável quanto ao dolo e tornando inaplicável o in dubio pro reo no caso concreto.

7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo mantidas as frações aplicadas e os regimes fixados.

8. Erro material na redação da sentença quanto à expressão “mínimo legal” na pena-base de um dos condenados: equívoco formal que não contamina a fundamentação e é corrigível de ofício, preservado o resultado do cálculo explicitamente motivado.

9. Perdimento de veículo: tratando-se de bem utilizado como instrumento do tráfico, incide o confisco previsto no art. 243, parágrafo único, da CF, regulamentado pelo art. 63 da Lei n. 11.343/2006, não se aplicando as regras ordinárias de restituição do CPP; além disso, a alegação de boa-fé exige prova robusta e, persistindo dúvida relevante sobre o direito do reclamante, inviabiliza a restituição.

10. Recurso ministerial: (a) danos morais coletivos não se fixam automaticamente em sentença penal condenatória; a reparação mínima do CPP (art. 387, IV) pressupõe dano concreto e individualizável, sendo a tutela coletiva, quando cabível, reservada à via própria; (b) majoração adicional da pena-base por maus antecedentes, quando já considerados no conjunto de vetores negativos que lastreou a exasperação, configura bis in idem; (c) afastamento do redutor e majoração de pena-base, sem elemento novo que ultrapasse o já valorado, também conduz à dupla valoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e desprovidos. Correção de ofício de erro material na redação da dosimetria, sem alteração do resultado condenatório.

TESE DE JULGAMENTO
: “1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença explicita, com base em elementos concretos do caso, os motivos da exasperação da pena-base e da modulação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Depoimentos policiais harmônicos e corroborados por prova técnica e documental são suficientes para sustentar condenação por tráfico, e divergências periféricas não afastam a prova do núcleo fático. 3. A quantidade e a natureza da droga, consideradas com preponderância (art. 42 da Lei de Drogas), podem justificar exasperação da pena-base e redução mínima do tráfico privilegiado, vedada a dupla valoração. 4. O confisco de bem utilizado no tráfico é regido pelo art. 243, parágrafo único, da CF e pelo art. 63 da Lei n. 11.343/2006, não se aplicando a restituição do CPP, sobretudo quando não demonstrada, de forma robusta, a alegada boa-fé do terceiro. 5. A fixação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória demanda instrução probatória específica e não decorre automaticamente do delito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII e XLVI; 93, IX; 243, parágrafo único; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 120, 155, 202 e 387, IV; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42 e 63; Lei n. 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.124.529/MG (j. 12.11.2025, DJEN 17.11.2025); STJ, AgRg no HC n. 991.111/SP (j. 27.08.2025, DJEN 02.09.2025); STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.462.379/SP (j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025); STJ, AgRg no REsp n. 2.210.857/MG (j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025); TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 (IUJ n. 101532/2015).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002363-17.2023.8.11.0078

APELANTE: DELEMBERG DE SOUZA, LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA, MARCIO FERNANDO SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RODRIGO PINCERATO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DELEMBERG DE SOUZA, LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA, MARCIO FERNANDO SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de 5 (cinco) recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que condenou
:

1)

DELEMBERG DE SOUZA: 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.054 (mil e cinquenta e quatro) dias-multa;

2)

LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA: 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa;
e
3)

MÁRCIO FERNANDO SANTOS: 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.317 (mil trezentos e dezessete) dias-multa
, todos pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

A sentença determinou, ainda, o perdimento dos veículos Toyota Hilux, placa
RFR8F58
, e Chevrolet Onix, placa
QCJ
-5278, utilizados no transporte dos entorpecentes, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

DELEMBERG DE SOUZA pleiteia,
em
preliminar, o reconhecimento de nulidade absoluta por ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base. No mérito, requer sua absolvição, alegando insuficiência probatória, contradições nos depoimentos policiais e ausência de provas materiais que o vinculem ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e a fixação de regime prisional menos gravoso.

LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA sustenta preliminar de nulidade por ausência de fundamentação na fixação da fração mínima do redutor do tráfico privilegiado. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas, apontando contradições nos depoimentos policiais e ausência de elementos que comprovem sua participação consciente no delito. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, com aplicação da fração máxima de 2/3 do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

MÁRCIO FERNANDO SANTOS requer sua absolvição, alegando insuficiência probatória, contradições nos depoimentos policiais e inversão do ônus da prova. Aponta, ainda, erro material na dosimetria da pena-base e aplicação de critérios diferenciados em relação aos corréus. Subsidiariamente, postula a aplicação da pena no mínimo legal, com regime inicial semiaberto, concessão da gratuidade processual e isenção da multa.

O
Ministério Público
recorre pleiteando:
a)
condenação dos réus ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
b)
aumento da pena-base do réu
Delemberg
de Souza na proporção de 1/6 para a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes;
c)
afastamento da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em relação ao réu Leonardo Carlos Santos Silva; e
d)
aumento da pena-base deste último na proporção de 2/3 para as circunstâncias do crime.

RODRIGO
PINCERATO
GONÇALVES, terceiro de boa-fé e proprietário do veículo Toyota Hilux, placa
RFR8F58
, recorre contra a decisão que determinou o perdimento do bem. Alega que o veículo foi emprestado ao réu
Delemberg
de Souza para fins de
test
drive
, prática comum em sua atividade empresarial de compra e venda de veículos.

Alega
que não tinha conhecimento da utilização do bem para fins ilícitos, que não possui qualquer vínculo com os fatos criminosos e que o laudo pericial atesta a regularidade do veículo, sem qualquer alteração que indique uso para atividade criminosa. Requer a restituição do bem ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento de todos os apelos, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002363-17.2023.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA POR LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA

O apelante Leonardo Carlos Santos Silva suscita preliminar de nulidade por ausência de fundamentação na fixação da fração mínima do redutor do
tráfico privilegiado
.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Contudo, a fundamentação não se confunde com exaustão argumentativa, sendo suficiente que o magistrado exponha as razões de seu convencimento de forma clara e lógica.

Na espécie, o Juízo a quo fundamentou expressamente a fixação da fração mínima de 1/6 (um sexto) para a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, consignando que
"restou devidamente comprovado que o sentenciado transportava 500,35 kg (quinhentos quilos e trezentos e cinquenta gramas) de cocaína, fracionados em 450 tabletes, circunstância que evidencia a expressiva quantidade do entorpecente, aliada à sua notória potencialidade lesiva à saúde pública"
.

A fundamentação apresentada é idônea e suficiente, pois o magistrado explicitou o critério utilizado para a modulação da fração de redução, qual seja, a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Tal critério encontra respaldo no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece a preponderância da natureza e quantidade da substância na fixação das penas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a apreensão de grande quantidade de droga, de alto poder nocivo, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6)”
(AgRg no REsp n. 2.124.529/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA POR DELEMBERG DE SOUZA

O apelante Delemberg de Souza alega nulidade absoluta por ausência de fundamentação idônea na fixação da
pena-base
, sustentando que a sentença aplicou fração desproporcional de 2/3 (dois terços) sem justificativa adequada.

A preliminar não prospera.

A sentença recorrida fundamentou detalhadamente a exasperação da pena-base em 2/3 (dois terços), consignando que
"restou devidamente comprovado que o sentenciado transportava 500,35 kg (quinhentos quilos e trezentos e cinquenta gramas) de cocaína, fracionados em 450 tabletes, circunstância que denota quantidade extremamente expressiva do entorpecente, bem como sua notória potência lesiva à saúde pública"
.

O juiz sentenciante explicitou, ainda, que
"a elevada quantidade da substância apreendida, aliada à sua natureza - cocaína, droga de alto poder viciante e de ampla circulação no tráfico internacional -, permite inferir não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também o significativo potencial de disseminação do entorpecente, caso não houvesse a intervenção policial"
.

A fundamentação apresentada é robusta e demonstra a proporcionalidade da fração aplicada em relação à gravidade concreta do delito. O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto.

No caso concreto, a quantidade de 500,35 kg de cocaína, fracionada em 450 tabletes, revela inequivocamente a gravidade excepcional da conduta, justificando plenamente a exasperação da pena-base em patamar superior às frações usuais de 1/6 ou 1/8.

Rejeito, igualmente, a preliminar arguida.

MÉRITO

DAVID DE ALMEIDA, DELEMBERG DE SOUZA, LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA E MÁRCIO FERNANDO SANTOS foram denunciados pelo seguinte fato:

“No dia 16/08/2023, em horário a melhor ser apurado durante a instrução, em via pública localizada na Zona Rural deste Município de Sapezal/MT, os denunciados DAVID DE ALMEIDA, DELEMBERG DE SOUZA, LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA e MÁRCIO FERNANDO SANTOS, conscientes e voluntariamente, transportavam e traziam consigo, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 15 (quinze) fardos de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 500kg, consoante se verifica do auto de apreensão nº 3357188/2023 e laudo pericial nº 644/2023 – SETEC/SR/PF/MT (art. 33, caput, da lei nº. 11.343/2006)”.

Na fase inquisitiva, o PM IURI RIBEIRO BERTASI relatou:

“QUE é policial militar e trabalha no Gefron; QUE na data de ontem, 16/08/23, por volta de 22h30min, estava de serviço e foi acionado para localizar 02 (dois) veículos que estariam realizando transporte de entorpecentes na região de fronteira, após monitoramento de inteligência; QUE durante o patrulhamento, avistou 02 (dois) veículos transitando juntos, em alta velocidade, na zona rural de Sapezal-MT, sendo uma Hilux e um Ônix; QUE esses veículos eram os mesmos monitorados pela equipe de inteligência; QUE em razão das suspeitas e da alta velocidade desenvolvida pelos veículos, procederam à abordagem; QUE o veículo Hilux era conduzido por DELEMBERG, e o veículo Ônix, conduzido por LEONARDO; QUE no Ônix, além do condutor, também estavam DAVID e MÁRCIO; QUE ao ser realizada a abordagem, DAVID se evadiu para o matagal e foi alcançado pelos policiais, sendo necessário o uso da força física para contenção, o que resultou em escoriações leves; QUE a partir daí, os policiais revistaram ambos os veículos e encontraram 13 (treze) fardos de cloridrato de cocaína na Hilux, bem como 02 (dois) fardos da mesma droga no veículo Ônix; QUE os policiais perceberam que havia outras pessoas no matagal, provavelmente envolvidas no transporte da droga, mas não foi possível alcançá-los”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM ANDERSON DOS SANTOS MELLO.

Os flagranteados foram interrogados pela autoridade policial.

DELEMBERG respondeu:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, por volta de 18h30min, estava se deslocando de Sapezal-MT para Comodoro-MT, quando foi abordado por policiais numa caminhonete Ranger, cor prata; QUE estava retornando de Tangará da Serra-MT, onde estava realizando a transferência de um caminhão; QUE na abordagem, os policiais afirmaram ter encontrado droga, e toda a droga encontrada naquela região seria atribuída ao interrogado, porque já foi preso mas a justiça o soltou; QUE os policiais o levaram para a beira do Rio Sapezal e o torturaram, perguntando onde estava a droga, o acusando de ser proprietário; QUE os policiais afirmaram saber onde estava a droga e, quando ela fosse desenterrada, seria atribuída ao interrogado; QUE nesse período, os policiais trafegaram com a Hilux branca; QUE entre 21:30 h e 22 h, foi levado a outro local, onde estavam os outros três conduzidos; QUE os outros conduzidos estavam deitados no chão, sendo agredidos pelos policiais; QUE nesse local, o interrogado já não foi mais torturado; QUE nesse local, o interrogado não visualizou nenhuma droga; QUE os outros três conduzidos foram levados para o matagal, com os policiais afirmando que eles ajudariam a desenterrar a droga; QUE escutou os policiais comentando que a droga havia sido encontrada às 15h, e estavam armando uma "arapuca" para o interrogado; QUE posteriormente, todos os conduzidos foram levados à Polícia Militar de Sapezal-MT; QUE a Hilux branca, na qual o interrogado transitava, pertence a um colega, que o emprestou o carro para que fosse a Tangará da Serra-MT, fazer a transferência de uma caminhão; QUE não conhece os outros três conduzidos e nunca os viu; QUE somente visualizou a droga, carregada na Hilux branca, quando chegou à Polícia Militar de Sapezal”.

MÁRCIO narrou:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, estava pescando na zona rural de Sapezal-MT, na companhia de DAVID e LEONARDO; QUE após as 22 h, quando estavam retornando para a cidade, no veículo Ônix, foram abordados por policiais militares; QUE alega ter sido agredido por um policial chamado Júlio César; QUE todos os ocupantes do veículo foram agredidos; QUE foram levados a outro local, distante aproximadamente 3 km, onde estava DELEMBERG; QUE não conhece DELEMBERG e nunca o viu anteriormente; QUE os policiais militares falaram que a droga também pertencia ao interrogado, o que ele nega; QUE foram algemados e conduzidos à sede da Polícia Militar em Sapezal-MT, onde permaneceram até serem apresentados nesta Delegacia”.

LEONARDO disse:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, estava na zona rural de Sapezal-MT, na companhia de DAVID e MÁRCIO; QUE estavam voltando de uma pescaria, transitando no veículo Ônix; QUE foram abordados por volta de 22h30min por policiais militares; QUE alega ter sido agredido e ameaçado pelos policiais durante a abordagem; QUE esses policiais levaram os ocupantes do veículo Ônix para um outro local, distante aproximadamente 20 minutos, onde estava DELEMBERG; QUE alega não conhecer DELEMBERG e nunca o viu anteriormente; QUE no local onde estava DELEMBERG, visualizou grande quantidade de droga; QUE os policiais militares afirmaram que a droga também pertencia ao interrogado, o que ele nega; QUE trabalha como motorista de aplicativo em Sapezal-MT”.

Por fim, DAVID relatou:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, estava zona rural de Sapezal-MT, em um pesqueiro, na companhia de MÁRCIO e LEONARDO; QUE entre 18 h e 19 h, MÁRCIO e LEONARDO se dirigiam ao pesqueiro, quando encontraram policiais militares, os quais perguntaram se precisavam de socorro, e foram liberados; QUE por volta de 22h40min, retornando para a cidade, os três estavam no veículo Ônix e foram abordados por policiais militares, que diziam "a casa caiu" e ameaçaram atirar; QUE o interrogado ficou com medo e tentou correr, mas foi alcançado pelos policiais; QUE nesse momento, todos os policiais estavam sem identificação; QUE ao alcançarem o interrogado, os policiais o agrediram; QUE posteriormente, os três foram levados a outro local distante, enquanto estava de barriga pra baixo na caminhonete Hilux branca, conduzida pelos policiais; QUE ao chegarem nesse local, havia mais policiais militares; QUE nesse local não visualizou droga; QUE no momento em que chegaram nesse local, não visualizou DELEMBERG; QUE permaneceu deitado de barriga pra baixo e, após certo tempo, visualizou DELEMBERG; QUE não conhece DELEMBERG e nunca o viu anteriormente; QUE posteriormente, visualizou policiais saindo de um matagal carregando a droga; QUE todos foram levados à Polícia Militar de Sapezal-MT”.

A droga apreendida totalizava 500,35 kg (quinhentos quilos, trinta e cinco centigramas) de cocaína, acondicionados em 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes divididos em 45 (quarenta e cinco) invólucros de 10 (dez) tabletes cada, conforme consta no laudo de constatação emitido pela Delegacia de Polícia Federal de Cáceres.

Em 19/12/2024, foi determinado o desmembramento da ação em relação a DAVID DE ALMEIDA. A denúncia foi recebida em relação a DELEMBERG, LEONARDO e MÁRCIO.

Na instrução processual foi colhida a prova oral. Valho-me da transcrição contida na sentença,
verbis
:

“Sobre a autoria, destacam se os relatos orais em sede policial e em juízo das testemunhas Gabriel Dijan Schmeing, Julio Cesar Etiene Pereira, Iuri Ribeiro Bertasi, Anderson dos Santos Mello, Hagau dos Santos Franco e Katiane Saucedo Sundadozo, cujas declarações foram corroboradas por outros elementos de prova.

Com efeito, ouvido em juízo, o Capitão PM Gabriel Dijan Schmeing relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em serviço na 6ª Companhia da Polícia Militar de Sapezal quando recebeu informações do grupo especial do Gefron sobre o possível transporte de entorpecentes por dois veículos na zona rural do município. Como o efetivo do Gefron estava reduzido, foi solicitado apoio das guarnições locais. Informou que participaram da ação duas viaturas caracterizadas, sendo uma da PM e outra do Gefron. A sua guarnição foi responsável pela abordagem de um veículo Onix, de cor não especificada, que trafegava por uma estrada vicinal e era ocupado por três indivíduos, entre eles Leonardo Carlos Santos Silva, conhecido como “Paca”, que conduzia o automóvel. No porta-malas do Onix foram encontrados dois fardos de entorpecente. Simultaneamente, o veículo Hilux, de cor branca, conduzido por Delemberg de Souza, foi abordado por equipe do Gefron, sendo localizados treze fardos da mesma substância ilícita em sua carroceria. Esclareceu que todos os indivíduos foram presos em flagrante no local.

Destacou que Leonardo já era conhecido da Polícia Militar e possuía antecedentes por tráfico de drogas. Mencionou que os fardos apreendidos em ambos os veículos eram idênticos em cor e forma, o que, aliado ao fato de os veículos estarem em deslocamento conjunto por uma região de pouco tráfego e à necessidade de intervenção posterior para impedir conversas entre os detidos no quartel, indicava ligação entre eles. Aduziu que essa configuração é comum no modus operandi do tráfico, que frequentemente divide cargas entre veículos distintos como forma de reduzir perdas em caso de apreensão. Ressaltou ainda que, embora acreditassem na existência de outros veículos envolvidos, apenas dois foram efetivamente abordados.

Informou que, no dia da ocorrência, não houve outras apreensões na região, embora, um mês antes, tenha havido a interceptação de aproximadamente 870 kg de cloridrato de cocaína em área de mata. Por fim, declarou que a estrada vicinal exata onde se deu a abordagem do Onix não foi por ele recordada, mas que provavelmente consta no boletim de ocorrência.

Em juízo, a testemunha Júlio César Etiene Pereira, Policial Militar, relatou que no dia dos fatos, participou de operação policial na zona rural de Sapezal, após receber informações do Gefron sobre o possível transporte de entorpecentes por dois veículos. A guarnição da qual fazia parte deslocou-se até a região próxima à Fazenda Tucunaré, onde visualizaram dois automóveis: uma caminhonete Hilux e um veículo de passeio Onix, ambos de cor branca. A equipe do Gefron procedeu à abordagem da Hilux, conduzida por Delemberg de Souza, na qual foram localizados treze fardos de cocaína.

Simultaneamente, a equipe do depoente abordou o Onix, cerca de 200 metros adiante, onde estavam três ocupantes, incluindo Leonardo Carlos Santos Silva, sendo encontrados dois fardos do mesmo entorpecente no porta-malas.

Esclareceu que os dois veículos trafegavam juntos por estrada vicinal, sentido Campos de Júlio – Sapezal, numa rota alternativa que dá acesso à Fazenda Rafaela, passando pela região de Brasnorte. Confirmou que os fardos apreendidos apresentavam características idênticas, inclusive em cor e logotipo, similares aos de uma apreensão anterior envolvendo o mesmo Delemberg, da qual também participou. Reconheceu Delemberg no momento da abordagem, mas informou que os nomes dos envolvidos não haviam sido repassados previamente. Declarou que, apesar da quantidade, não saberia afirmar se todos os fardos poderiam ser transportados somente na Hilux. Relatou que o local da abordagem pertence ao município de Sapezal, cuja estrada, por ser bem compactada e com manutenção frequente, permite tráfego em alta velocidade mesmo para veículos de passeio.

Aduziu que não presenciou nem teve conhecimento de qualquer ato de agressão ou tortura durante a prisão dos envolvidos. Informou que, após a apreensão, os quatro detidos foram levados ao quartel da Polícia Militar em Sapezal, onde a única fotografia registrada dos fardos foi tirada. Ressaltou não se recordar se houve registros fotográficos no local da abordagem. Por fim, mencionou que a droga foi, salvo engano, encaminhada à cidade de Cuiabá para as providências de praxe.

Em juízo, a testemunha Iuri Ribeiro Bertasi, Capitão da Policia Militar, lotado no Gefron, afirmou que, na condição de oficial de operações, participou da ocorrência na zona rural de Sapezal, quando foram apreendidos quinze fardos de cocaína distribuídos entre dois veículos: uma caminhonete Hilux, conduzida por Delemberg de Souza, e um automóvel Onix, onde estavam Leonardo Carlos Santos Silva e outros dois indivíduos. Declarou que a ação se deu a partir de informações repassadas pelo núcleo de inteligência do Gefron, o que motivou o acionamento de uma equipe do grupo e a solicitação de apoio à Polícia Militar de Sapezal. As abordagens foram realizadas por duas viaturas caracterizadas, uma de cada corporação.

Esclareceu que participou diretamente da abordagem da Hilux, conduzida por Delemberg, enquanto o Onix foi abordado por equipe distinta, embora em percurso próximo, não sendo possível visualizar ambas as ações simultaneamente. Informou que, após a detenção, os veículos foram conduzidos pelos policiais até a base, conforme procedimento padrão. Mencionou que a ocorrência foi extensa e que o boletim de ocorrência foi finalizado já na madrugada, razão pela qual não soube precisar se a abordagem ocorreu de dia ou à noite. Afirmou que o local da abordagem era uma estrada de chão, na zona rural, e que as coordenadas geográficas precisas constam no boletim de ocorrência.

Acrescentou que tinha conhecimento de que Delemberg já havia sido detido em outra ocasião, cerca de trinta dias antes, também por envolvimento com o transporte de drogas, embora não tenha participado da referida operação anterior. Por fim, informou que prestava depoimento isoladamente, sem contato com outras testemunhas, estando no batalhão da Força Tática do Comando Regional 1, e que o policial Anderson, do Gefron, encontrava-se em missão na fronteira.

Ouvido em juízo, o policial militar Anderson dos Santos Mello relatou que participou de uma operação conjunta entre o GEFRON e a Polícia Militar de Sapezal/MT, realizada na data dos fatos, na zona rural. Durante a ação, foram abordados dois veículos: uma caminhonete Hilux e um automóvel Onix, ambos transportando substância entorpecente, totalizando aproximadamente 500 quilos de cocaína. O depoente esclareceu que sua equipe foi responsável pela abordagem

da Hilux, que estava sendo conduzida por Delemberg de Souza, o qual encontrava-se sozinho no momento da interceptação. Confirmou que, na carroceria da caminhonete, foram localizados 13 fardos de entorpecente.

O policial asseverou que a abordagem ocorreu à noite, entre dois municípios da região, em estrada possivelmente asfaltada. Informou que não participou da abordagem do veículo Onix, realizada por outra equipe, e que desconhece o local exato onde esta segunda interceptação ocorreu.

Mencionou que os dois veículos estavam em alta velocidade quando foram avistados pelas equipes policiais. Após a abordagem, os suspeitos e o material apreendido foram levados à base da Polícia Militar em Sapezal, onde foi lavrado o boletim de ocorrência, sendo posteriormente encaminhados à Polícia Federal em Cáceres/MT.

Questionado, afirmou que não se recorda se a Hilux estava com capota marítima ou se os fardos apresentavam sinais de sujeira. Também declarou que não realizou registros fotográficos da apreensão. Esclareceu que a informação inicial sobre os veículos suspeitos foi repassada por setor de inteligência e que não havia conhecimento prévio sobre o envolvimento de Delemberg de Souza, embora soubesse, de forma geral, que este já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas.

Reconheceu que é comum, na região de fronteira, haver apreensões de entorpecentes ocultos em áreas de mata, inclusive sem identificação imediata dos responsáveis, dada a dinâmica do tráfico na região. Ressaltou que, em sua experiência de mais de duas décadas no GEFRON, situações semelhantes são recorrentes na fronteira de Mato Grosso.

O policial militar Hagau dos Santos Franco, ouvido em juízo, relatou que participou de operação conjunta entre o Gefron e a Polícia Militar de Sapezal, no âmbito de investigação sobre tráfico internacional de drogas na zona rural do referido município. Explicou que a informação inicial foi repassada pelo Gefron, que solicitou apoio para a abordagem de veículos suspeitos. A equipe da qual fazia parte interceptou um automóvel modelo Onix, enquanto outra guarnição abordou uma caminhonete Hilux nas proximidades. Informou que os dois veículos trafegavam no mesmo sentido e que, na busca veicular, foram localizados fardos de cocaína em ambos, sendo dois fardos no Onix e treze na Hilux.

Esclareceu que, no Onix, havia três suspeitos, enquanto na Hilux encontrava-se apenas Delemberg. Asseverou que os fardos apreendidos apresentavam características idênticas de embalagem, com imagens e marcas padronizadas, compatíveis com práticas comuns de organização criminosa. Reiterou que sua atuação limitou-se à abordagem do Onix, mas confirmou ter visualizado, à distância de aproximadamente um quilômetro, a atuação da outra equipe na interceptação da Hilux. Indicou que a abordagem ocorreu na linha vicinal conhecida como “linha da Stem”, via não pavimentada com ramificações para diversas rodovias, inclusive BR-364, com acesso aos municípios de Campo Novo, Brasnorte e Campos de Júlio.

Mencionou que já conhecia o investigado Delemberg de ocorrência anterior, aproximadamente vinte dias antes do fato ora apurado, na qual este foi flagrado com cerca de 850 kg de entorpecente. Acrescentou, ainda, que já realizou conduções anteriores do investigado Hugo Paca, em outras três ocasiões. Negou, entretanto, qualquer contato prévio com os suspeitos no caso presente antes da operação.

Ouvida em juízo na condição de informante, Katiane Saucedo Sundadozo declarou ser esposa de Delemberg de Souza. Afirmou que, no dia em que seu marido foi preso, ele havia saído cedo de casa com destino a Tangará da Serra, com o intuito de tratar da documentação referente à transferência de um caminhão. Esclareceu que, naquele dia, atendeu uma cliente por volta das 7h30 às 8h, e que o réu havia saído antes desse horário. Informou que ele não retornou para casa e que tomou conhecimento da prisão por meio de uma ligação telefônica feita por ele durante o dia, sem se recordar do horário exato. Acrescentou que Delemberg saiu sozinho naquela ocasião. Questionada sobre eventual relação entre o réu e um indivíduo chamado Leonardo Carlos, respondeu que não o conhece, que nunca o viu com Delemberg e que não se recorda de tê-lo ouvido em ligação com essa pessoa.

Interrogado em juízo, o acusado Márcio Fernandes Santos afirmou que a acusação que lhe é imputada não é verdadeira. Declarou que, na data dos fatos, encontrava-se em seu pesqueiro, localizado nas proximidades de Brasnorte, na companhia de Leonardo, com quem mantinha amizade desde que se conheceram em Sapezal, ambos oriundos de Trindade/PE. Narraram que saíram para pescar, tendo levado mantimentos e equipamentos de pesca, e, ao final da tarde, foram abordados por um indivíduo chamado Davi, que solicitou socorro alegando estar passando mal. Como estavam com veículo disponível, decidiram conduzi-lo ao hospital.

Segundo o réu, no trajeto, ao passarem pela Fazenda Rafaela, foram abordados por uma guarnição descaracterizada, que realizou revista no veículo sem localizar armas ou entorpecentes, liberando-os em seguida. Relatou que, alguns quilômetros adiante, foram novamente interceptados por outra equipe policial, formada por agentes que já o conheciam de ocasiões anteriores. Nessa nova abordagem, alegou ter sido agredido fisicamente, juntamente com Leonardo e Davi, sendo todos colocados na carroceria de uma caminhonete Hilux conduzida por Delemberg, que já se encontrava detido naquele momento. Afirmou que nenhum deles portava drogas ou armas.

Aduziu que foram levados a um local afastado, de difícil acesso, situado à margem de estrada vicinal, onde visualizaram grande quantidade de droga já desenterrada, alegando nunca ter presenciado quantidade semelhante. Sustentou que nem ele, nem Leonardo ou Davi participaram do transporte ou ocultação da substância ilícita, e que não conhece Delemberg, tendo o visto apenas no dia dos fatos. Reiterou que a unidade do Gefron não participou da abordagem, tendo chegado apenas posteriormente, já na delegacia. Informou ainda que a droga foi transportada junto com os conduzidos para Cáceres/MT.

Negou envolvimento com o tráfico narrado nos autos e afirmou que, embora possua antecedentes por tráfico privilegiado e porte de arma, não estava cometendo qualquer delito na ocasião. Esclareceu que a estrada por onde trafegava era o único acesso ao seu pesqueiro e que foi retirado de sua rota original pela equipe policial antes de ser conduzido à delegacia.

Já o réu Delemberg de Souza, em juízo declarou que já havia sido preso anteriormente, por cerca de 20 dias, sendo liberado após constatação judicial, mediante imagens, de que não se encontrava no local dos fatos então apurados. Negou categoricamente a acusação de tráfico de drogas que lhe é imputada, afirmando que, no dia dos fatos, se deslocava de Tangará da Serra, onde resolvera pendência relativa à transferência de um caminhão, utilizando-se de uma caminhonete Hilux branca emprestada, dado que seu veículo estava avariado.

Relatou que, ao retornar por Sapezal, por volta das 18h, após abastecer no posto Simarelli, foi abruptamente abordado por uma caminhonete Ranger prata, sem identificação policial, de onde desceram indivíduos armados que posteriormente se identificaram como policiais. Afirmou que foi imediatamente coagido, tendo ouvido dos policiais expressões como “agora você tomou” e “demorou pra caralho”, o que lhe deu a impressão de que estava sendo monitorado. Informou reconhecer entre os policiais um agente de nome Júlio, o qual teria praticado agressões físicas contra si, inclusive com uso de sacola plástica em sua cabeça, sob o argumento de que, como a Justiça não o puniu anteriormente, “eles fariam o papel dela”.

Sustentou que foi levado até uma região de mata, onde estavam outros três indivíduos já detidos. Narrou que, enquanto era mantido sob custódia, presenciou os policiais transportando fardos, que acreditava ser de entorpecentes, retirando-os da mata e os colocando na carroceria da caminhonete Hilux que conduzia, a qual, segundo afirmou, se encontrava com a capota marítima enrolada.

Acrescentou que, posteriormente, os mesmos fardos foram transferidos para um veículo Onix no pátio da Polícia Militar de Sapezal, fato que teria presenciado ao ser auxiliado por um policial a trocar de camiseta devido à presença de carrapichos.

Asseverou ainda que, durante sua permanência na delegacia, policiais comemoravam a apreensão e exibiam imagens em grupos de mensagens, referindo-se ao entorpecente apreendido. Afirmou que não conhecia os outros três detidos e que nunca teve qualquer envolvimento com a droga encontrada. Declarou que temia por sua vida, considerando possível represália por parte de traficantes, sob a falsa impressão de que teria colaborado com a polícia em episódio anterior. Informou ter realizado dois exames de corpo de delito, sendo o segundo com registro fotográfico, realizado por perita distinta, sem presença policial.

Por fim, reafirmou não conhecer os demais acusados e negou qualquer vínculo com o entorpecente apreendido, sustentando que sua abordagem ocorreu sem justificativa concreta e que tudo lhe foi imputado com base em retaliação à sua soltura anterior.

Por sua vez, o acusado Leonardo Carlos Santos Silva, Interrogado em juízo, ao ser questionado sobre os fatos narrados na denúncia, negou envolvimento com o tráfico de drogas, alegando que foi abordado enquanto retornava de um pesqueiro na companhia de Fernando, seu conhecido, e de David, indivíduo que teria pedido carona alegando necessidade urgente de atendimento médico.

Relatou que, durante a abordagem, agentes em veículos Hilux e Range Rover, supostamente da Polícia Militar, os colocaram na carroceria da Hilux e os conduziram por cerca de vinte a trinta minutos até uma área de mata. Nesse local, afirmou ter presenciado os agentes colocando entorpecentes na caminhonete. Esclareceu que não conhecia o indivíduo chamado Delemberg, suposto condutor da Hilux, e que o teria visto apenas naquele momento na região de mata.

Ressaltou que, no momento da abordagem, os veículos em que estavam não continham drogas, apenas varas de pesca.

Sustentou ainda que os agentes agiram de forma violenta, tendo sido submetido a agressões físicas, como tapas e pisões nas costas, quando se encontrava deitado no chão. Argumentou que os policiais insistiam para que admitisse a posse da droga, o que recusou, insistindo na versão de que vinham de um pesqueiro. Afirmou acreditar que a motivação da abordagem estaria relacionada a Fernando, conhecido dos policiais, contra quem haveria animosidade pré-existente.

Por fim, reiterou sua inocência, afirmando nunca ter se envolvido com atividades ilícitas, tampouco possuir antecedentes ou estar sendo investigado anteriormente, e declarou que sempre levou uma vida dedicada ao trabalho”. (Id. 318745484)

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Os apelantes Delemberg de Souza, Leonardo Carlos Santos Silva e Márcio Fernando Santos pleiteiam absolvição, alegando insuficiência probatória, contradições nos depoimentos policiais e ausência de elementos que comprovem sua participação consciente no delito de tráfico de drogas.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e, especialmente, pelo Laudo de Exame Definitivo de Entorpecentes nº 644/2023, que atestou que as substâncias apreendidas consistiam em 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes de cocaína, totalizando 500,35 kg (quinhentos quilos e trezentos e cinquenta gramas).

A autoria delitiva restou igualmente comprovada por meio dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da operação, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal.

Os depoimentos dos policiais Gabriel Dijan Schmeing, Júlio César Etiene Pereira, Iuri Ribeiro Bertasi, Anderson dos Santos Mello, Hagau dos Santos Franco e Katiane Saucedo Sundadozo foram
harmônicos e coerentes quanto aos fatos essenciais, convergindo no sentido de que
:

a) O Núcleo de Inteligência do GEFRON repassou informações sobre o transporte de entorpecentes por dois veículos (uma caminhonete Hilux e um automóvel Onix) que trafegavam em alta velocidade por estrada vicinal na zona rural de Sapezal/MT;

b) As equipes policiais localizaram os veículos com as características informadas e procederam à abordagem;

c) No veículo Onix, conduzido por Leonardo Carlos Santos Silva e ocupado também por Márcio Fernando Santos e David de Almeida (desmembrado), foram encontrados 2 (dois) fardos de cocaína no porta-malas;

d) No veículo Hilux, conduzido por Delemberg de Souza, foram encontrados 13 (treze) fardos de cocaína na carroceria;

e) Os fardos apreendidos em ambos os veículos apresentavam características idênticas, inclusive em cor e logotipo, indicando origem comum e atuação coordenada.

Os depoimentos policiais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos dos artigos 155 e 202 do Código de Processo Penal, podendo, por si sós, embasar o decreto condenatório, desde que sejam firmes, coerentes e estejam em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte consolidou o entendimento sobre o tema com a edição do Enunciado Orientativo n. 8,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso dos autos, os depoimentos policiais encontram-se corroborados pela prova técnica (laudo de exame definitivo de entorpecentes), pelos autos de apreensão e pelo contexto fático da operação, não havendo razão para descredenciá-los.

Os apelantes sustentam que os depoimentos policiais apresentam contradições insuperáveis quanto ao horário da abordagem, condições de luz, tipo de estrada e distância entre os veículos, o que comprometeria a credibilidade das provas.

As alegadas contradições não têm o condão de infirmar a prova da autoria delitiva.

As divergências apontadas referem-se a aspectos secundários e periféricos dos fatos, tais como o horário em que a abordagem ocorreu, se a estrada era de chão ou asfaltada, e qual a distância exata entre os veículos no momento da interceptação. Tais circunstâncias não possuem relevância para a comprovação da autoria delitiva, que restou demonstrada pelos elementos essenciais:
a)
os réus foram presos em flagrante transportando entorpecentes;
b)
os veículos trafegavam juntos;
c)
os fardos apreendidos possuíam características idênticas.

É natural e esperado que testemunhas, ainda que presenciem os mesmos fatos, apresentem pequenas divergências quanto a detalhes secundários, especialmente considerando o lapso temporal transcorrido entre a ocorrência e a colheita dos depoimentos em juízo. O que importa é a convergência quanto aos fatos essenciais, que, no caso, restou plenamente demonstrada.

A sentença recorrida consignou, com acerto, que
"as pequenas variações sobre detalhes (como tipo de estrada ou horário exato) não comprometem a coerência estrutural das narrativas, que se corroboram entre si e apontam para a atuação conjunta e dolosa dos envolvidos"
.

Os réus apresentaram versões defensivas no sentido de que foram abordados em locais distintos, que não se conheciam entre si, que não tinham conhecimento da existência dos entorpecentes e que a droga teria sido "plantada" pelos policiais em represália à soltura anterior de Delemberg de Souza em outro processo.

Tais alegações não merecem credibilidade.

Primeiramente
, as alegações de que os réus não se conheciam entre si e que foram abordados em locais distintos são frontalmente contraditadas pelos depoimentos policiais, que atestaram que os veículos trafegavam juntos em alta velocidade por
estrada vicinal
, tendo sido abordados simultaneamente ou em curto intervalo de tempo.

Em segundo lugar
, a alegação de que a droga teria sido "plantada" pelos policiais é desprovida de qualquer respaldo probatório. Não há nos autos qualquer elemento que indique desvio de conduta por parte dos agentes públicos, tratando-se de acusação genérica e infundada, que não pode prevalecer sobre os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais.

Em terceiro lugar
, a quantidade expressiva de entorpecente apreendida (500,35 kg de cocaína) e a forma como estava acondicionada (em fardos idênticos, distribuídos entre dois veículos) demonstram inequivocamente a existência de organização e planejamento, sendo inverossímil a alegação de que os réus desconheciam a presença da droga.

Em quarto lugar
, a quebra de sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos, embora não tenha revelado comunicação direta entre todos os réus, não afasta a comprovação da autoria delitiva, que restou demonstrada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos policiais e a prova técnica.

Por fim
, o fato de o juízo plantonista ter relaxado a prisão em flagrante em audiência de custódia não implica reconhecimento de ilegalidade na operação policial ou de ausência de indícios de autoria. O relaxamento da prisão em flagrante pode decorrer de diversas razões, inclusive da ausência de requisitos para a conversão em prisão preventiva naquele momento processual, não se confundindo com absolvição ou reconhecimento de inocência.

Os apelantes invocam o princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva impõe a absolvição.

Aludido princípio, corolário da presunção de inocência consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, determina que, havendo dúvida razoável sobre a existência do fato, sua autoria ou a participação do acusado, deve-se decidir favoravelmente ao réu.

Contudo, no caso concreto, não há dúvida razoável quanto à autoria delitiva. As provas produzidas nos autos são robustas, coerentes e convergentes, demonstrando de forma inequívoca que os réus transportavam conscientemente os entorpecentes apreendidos.

A autoria delitiva não se baseia em meras presunções ou conjecturas, mas em prova técnica (laudo de exame definitivo de entorpecentes), prova testemunhal (depoimentos policiais) e prova documental (autos de apreensão, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante), todas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não se aplica, portanto, o princípio
in dubio pro reo
ao caso concreto.

O apelante Delemberg de Souza pleiteia a redução da pena-base, alegando que a fração de 2/3 (dois terços) aplicada pelo juízo
a quo
é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O artigo 68 do Código Penal estabelece o sistema trifásico para a aplicação da pena, determinando que o juiz, na primeira fase, fixe a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso concreto, o juízo
a quo
fundamentou detalhadamente a exasperação da pena-base em 2/3 (dois terços), considerando:
a)
A natureza da substância apreendida (cocaína, droga de alto poder viciante e de ampla circulação no tráfico internacional);
b)
A quantidade extremamente expressiva do entorpecente (500,35 kg de cocaína, fracionada em 450 tabletes);
c)
Os maus antecedentes do réu (condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas);
d)
As circunstâncias do crime (concurso de pessoas, utilização de dois veículos, tráfego por via alternativa, grau elevado de organização e planejamento).

A fundamentação apresentada é robusta e demonstra a proporcionalidade da fração aplicada em relação à gravidade concreta do delito. A quantidade de cocaína apreendida (mais de meia tonelada) é extraordinariamente elevada, revelando a gravidade excepcional da conduta e justificando plenamente a exasperação da pena-base em patamar superior à fração usual de 1/6 (um sexto).

Não há, portanto, desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e individualização da pena. A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, dentro do intervalo legal de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e em consonância com a gravidade concreta do delito.

Mantenho, portanto, a pena-base fixada na sentença recorrida.

O apelante Leonardo Carlos Santos Silva pleiteia a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto à pena-base, o Juízo a quo fixou-a em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime (concurso de pessoas, utilização de dois veículos, tráfego por via alternativa, grau elevado de organização e planejamento), com exasperação de 1/8 (um oitavo).

O magistrado fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, consignando que
"a forma como o crime foi cometido - com elevado grau de organização, divisão de tarefas e uso de estratégia para evitar a repressão - traduz circunstância judicial desfavorável"
.

O concurso de pessoas, a utilização de dois veículos para o transporte da droga e o tráfego por via alternativa são circunstâncias que extrapolam o tipo penal básico e revelam maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Quanto à fração do redutor do tráfico privilegiado, o juízo de origem aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), fundamentando que
"a expressiva quantidade do entorpecente, aliada à sua notória potencialidade lesiva à saúde pública"
, justificava a fixação da fração no patamar mínimo.

A fundamentação é idônea e suficiente. Embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, a quantidade de 500,35 kg de cocaína é extraordinariamente elevada, justificando a modulação da fração de redução no patamar mínimo.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

(...) Tese de julgamento: "1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado
,
desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, evitando-se o bis in idem."
(AgRg no HC n. 991.111/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025)

Em recente julgamento de caso em que foram apreendidos
9.520 g (nove quilos, quinhentos e vinte gramas) de cocaína
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
entendeu correta a modulação da fração redutora no
mínimo legal (1/6)
(AgRg nos EAREsp n. 2.462.379/SP, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

Não há, portanto, razão para alterar a dosimetria adotada na sentença recorrida.

O apelante Márcio Fernando Santos alega erro material na dosimetria da pena-base, sustentando que o Juízo a quo afirmou fixar a pena no "mínimo legal", mas estabeleceu pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, quando o mínimo legal é de 05 (cinco) anos.

A alegação procede parcialmente quanto à existência de erro material na redação da sentença, mas não quanto ao resultado da dosimetria.

Com efeito, o juízo singular, ao concluir a primeira fase da dosimetria da pena do réu Márcio Fernando Santos, consignou: "fixo a pena base no mínimo legal, correspondente a 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão".

Trata-se de evidente
erro material
, pois o mínimo legal para o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de 5 (cinco) anos de reclusão, e não 10 (dez) anos.

Contudo, a análise detida da fundamentação da sentença revela que o magistrado, antes de alcançar o parágrafo conclusivo da primeira fase, dedicou 11 (onze) parágrafos para fundamentar a exasperação da pena-base, considerando:
a)
A natureza e quantidade da droga (500,35 kg de cocaína), com exasperação de 2/3 (dois terços);
b)
As circunstâncias do crime (concurso de pessoas, utilização de dois veículos, tráfego por via alternativa), com exasperação de 1/8 (um oitavo).

A fundamentação apresentada é robusta e demonstra que o magistrado efetivamente pretendeu fixar a pena-base em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, tendo apenas incorrido em erro material ao utilizar a expressão "mínimo legal" no parágrafo conclusivo.

O erro material não contamina a dosimetria, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a gravidade concreta do delito.

Corrijo, de ofício, o erro material, esclarecendo que a pena-base do réu Márcio Fernando Santos foi fixada em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas na sentença.

Os apelantes Delemberg de Souza e Leonardo Carlos Santos Silva pleiteiam a fixação de regime prisional menos gravoso.

Delemberg foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, tendo sido fixado o regime inicial fechado.

O artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal estabelece que o condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão deverá iniciar o cumprimento em regime fechado.

No caso concreto, a pena aplicada é superior a 08 (oito) anos, impondo-se, obrigatoriamente, o regime inicial fechado.

Ademais, o § 3º do artigo 33 do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do mesmo diploma legal.

A sentença consignou que
"levando em consideração a quantidade da reprimenda imposta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional inicial deve ser o FECHADO"
.

A fundamentação é adequada e suficiente, não havendo razão para alterar o regime prisional fixado.

Leonardo foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, tendo sido fixado o regime inicial fechado.

O artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Contudo, o § 3º do artigo 33 do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou a fixação do regime inicial fechado, consignando que
"levando em consideração a quantidade da reprimenda imposta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional inicial deve ser o FECHADO"
.

A fundamentação é adequada. Embora a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, o artigo 33, § 3º, do Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso do que o previsto no § 2º do mesmo artigo quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, o que ocorre no caso concreto.

Mantenho, portanto, o regime inicial fechado fixado na sentença recorrida.

O apelante RODRIGO PINCERATO GONÇALVES, proprietário do veículo Toyota Hilux, placa RFR8F58, recorre contra a decisão que determinou o perdimento do bem.

Alega que o veículo foi emprestado ao réu Delemberg de Souza para fins de
test drive
, prática comum em sua atividade empresarial de compra e venda de veículos.

Sustenta que não tinha conhecimento da utilização do bem para fins ilícitos, que não possui qualquer vínculo com os fatos criminosos e que o laudo pericial atesta a regularidade do veículo, sem qualquer alteração que indique uso para atividade criminosa. Requer a restituição do bem ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário.

O artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece que
"todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei"
.

Trata-se de norma constitucional de eficácia plena, que determina o confisco obrigatório de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, sem estabelecer qualquer ressalva quanto à propriedade do bem pertencer ou não ao autor do delito.

O artigo 63 da Lei nº 11.343/2006 regulamenta o dispositivo constitucional, estabelecendo que
"os bens apreendidos serão revertidos em favor da União"
e que
"o perdimento do produto do crime, ainda que não tenha sido apreendido, será declarado na sentença condenatória"
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 638.491/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 647), fixou a tese de que
"é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal"
.

A
ratio decidendi
do julgado reside no entendimento de que o confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal constitui sanção de natureza político-criminal, destinada a reprimir severamente o tráfico de drogas e a impedir que o crime compense economicamente, não se confundindo com o perdimento previsto no artigo 91, inciso II, do Código Penal, que possui natureza de efeito secundário da condenação.

O apelante sustenta que, na qualidade de terceiro de boa-fé, não pode ser prejudicado pelo perdimento do bem, invocando o princípio da intranscendência da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.

A tese não merece acolhimento.

O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal não possui natureza de pena, mas de sanção político-criminal de caráter objetivo, que incide sobre o bem utilizado no tráfico de drogas, independentemente da propriedade ou da boa-fé de terceiros.

O princípio da intranscendência da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, estabelece que
"nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido"
.

A própria redação do dispositivo constitucional ressalva expressamente que a decretação do perdimento de bens pode ser estendida a terceiros, não se confundindo com a pena propriamente dita, que possui caráter personalíssimo.

O artigo 91, § 1º, do Código Penal estabelece que
"poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior"
, e o § 2º do mesmo artigo dispõe que
"na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda"
.

A legislação penal brasileira, portanto, admite expressamente o perdimento de bens pertencentes a terceiros, desde que vinculados ao produto ou proveito do crime, não havendo óbice constitucional ou legal ao confisco de bem utilizado no tráfico de drogas, ainda que pertencente a terceiro.

O recorrente alega que emprestou o veículo ao réu Delemberg de Souza para fins de
test drive
e que não tinha conhecimento da utilização do bem para o transporte de entorpecentes.

A alegação, contudo, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos.

O apelante não apresentou qualquer documento que comprove a cessão do veículo ao réu Delemberg de Souza para fins de
test drive
. Não há contrato de comodato, termo de responsabilidade, autorização escrita ou qualquer outro instrumento que formalize a entrega do bem e estabeleça as condições de sua utilização.

RODRIGO não esclareceu as circunstâncias em que conheceu o réu Delemberg de Souza, há quanto tempo mantinham relação comercial, quantas vezes o réu já havia utilizado veículos de sua propriedade para
test drive
, nem apresentou qualquer testemunha que pudesse corroborar sua versão.

O laudo pericial juntado aos autos (ID 136891320) atesta que o veículo se encontra regular, sem qualquer alteração que indique adaptação para uso em atividade criminosa. Contudo, tal circunstância não comprova a boa-fé do proprietário, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 647, expressamente afastou a necessidade de modificação do bem para a decretação do perdimento.

A alegação de que o veículo foi emprestado para
test drive
mostra-se inverossímil diante do contexto fático dos autos. O réu Delemberg de Souza foi preso em flagrante transportando 13 (treze) fardos de cocaína na carroceria do veículo, em operação coordenada com outro veículo (Chevrolet Onix), que transportava mais 02 (dois) fardos do mesmo entorpecente.

A quantidade expressiva de droga apreendida (500,35 kg de cocaína) e a forma como estava acondicionada (em fardos idênticos, distribuídos entre dois veículos) demonstram inequivocamente a existência de organização e planejamento, sendo inverossímil que o proprietário do veículo não tivesse qualquer conhecimento ou desconfiança quanto à utilização do bem para fins ilícitos.

O apelante não demonstrou ter adotado qualquer cautela mínima antes de emprestar o veículo ao réu Delemberg de Souza, tais como exigência de documentos, estabelecimento de prazo para devolução ou acompanhamento da utilização do bem. A ausência de tais cautelas revela, no mínimo, negligência grosseira, incompatível com a alegada boa-fé.

A entrega de bem de valor econômico significativo (veículo automotor) a terceiro, sem a adoção de cautelas mínimas e sem formalização documental adequada, gera presunção relativa de conhecimento da destinação ilícita do bem, cabendo ao proprietário o ônus de comprovar sua boa-fé.

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu desse ônus probatório, limitando-se a apresentar alegações genéricas e desprovidas de respaldo documental ou testemunhal.

A jurisprudência tem reconhecido que, em delitos relacionados ao tráfico de drogas, é comum a utilização de veículos registrados em nome de terceiros, inclusive de empresas transportadoras ou pessoas sem envolvimento direto com o crime, como forma de ocultar o real responsável e dificultar a decretação do perdimento do bem.

Tal prática configura estratégia voltada a burlar a persecução penal e a frustrar a responsabilização patrimonial pelos bens empregados na infração penal, não podendo o Poder Judiciário chancelar tal expediente mediante o reconhecimento automático da boa-fé do terceiro proprietário.

O artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal deve ser interpretado sistematicamente, em consonância com os demais dispositivos constitucionais que estabelecem o dever do Estado de reprimir o tráfico de drogas.

O artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal estabelece que
"a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem"
.

A interpretação teleológica do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal revela que o constituinte originário pretendeu estabelecer sanção severa e de caráter objetivo contra o tráfico de drogas, determinando o confisco obrigatório de todos os bens utilizados na prática do delito, sem estabelecer ressalvas quanto à propriedade ou à boa-fé de terceiros.

Admitir a restituição de bens a terceiros mediante a simples alegação de boa-fé, desacompanhada de prova robusta, esvaziaria completamente a eficácia do dispositivo constitucional, permitindo que organizações criminosas utilizassem
"laranjas"
ou
"testas de ferro"
para registrar veículos e outros bens em nome de terceiros, frustrando a aplicação da sanção de perdimento.

No caso concreto, restou comprovado que o veículo Toyota Hilux, placa RFR8F58, foi efetivamente utilizado para o transporte de 13 (treze) fardos de cocaína, totalizando aproximadamente 433 kg do entorpecente (considerando que os 500,35 kg totais foram distribuídos entre dois veículos, sendo 13 fardos na Hilux e 2 fardos no Onix).

A utilização do veículo no transporte de quantidade tão expressiva de entorpecente configura, por si só, fundamento suficiente para a decretação do perdimento, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, independentemente de qualquer outra circunstância.

O apelante invoca o artigo 120 do Código de Processo Penal, que estabelece que
"a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante"
.

O dispositivo legal, contudo, não se aplica ao caso concreto.

O artigo 120 do CPP refere-se à restituição de coisas apreendidas que não sejam instrumento ou produto do crime, tais como objetos de uso pessoal, documentos, valores em dinheiro de origem lícita, entre outros.

No caso concreto, o veículo Toyota Hilux foi utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas, estando sujeito ao confisco obrigatório previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, não se aplicando as regras ordinárias de restituição previstas no Código de Processo Penal.

Ademais, há dúvida razoável quanto ao direito vindicado, considerando que o apelante não comprovou de forma robusta sua alegada boa-fé, conforme já fundamentado.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia sua nomeação como fiel depositário do veículo.

O pedido subsidiário também não merece acolhimento.

A decretação do perdimento do bem, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, implica a transferência imediata da propriedade do bem para a União, não havendo possibilidade jurídica de nomeação do antigo proprietário como fiel depositário.

O artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "os valores apreendidos em decorrência dos crimes previstos nesta Lei serão revertidos diretamente ao Fundo Nacional Antidrogas", e o § 2º do mesmo artigo dispõe que "a União, por intermédio do Departamento de Polícia Federal, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com os Municípios, com vistas na liberação de recursos para financiamento de programas de prevenção ao uso indevido de drogas e de atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas".

A destinação dos bens confiscados encontra-se expressamente prevista em lei, não havendo possibilidade de manutenção da posse do bem pelo antigo proprietário, ainda que na qualidade de fiel depositário.

Por derradeiro, o Ministério Público sustenta que a condenação pelo crime de tráfico de drogas autoriza a imposição de reparação por danos morais coletivos, arbitrados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por força do dano genérico causado à coletividade pela circulação de substância entorpecente.

Sobre esse tema, consigno que pende de julgamento no Superior Tribunal de Justiça o Tema Repetitivo 1337, de modo que não há consenso sobre ele.

Até que haja pronunciamento da Corte Cidadã, filio-me à corrente que entende que a condenação civil por danos morais coletivos em sede de ação penal condenatória não decorre automaticamente da prática de infração penal, ainda que de natureza hedionda ou equiparada.

A reparação civil do dano, no âmbito da jurisdição criminal, restringe-se ao mínimo indenizatório previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o qual exige, para sua aplicação, a demonstração de dano concreto e individualizável suportado por vítima determinada ou determinável, pressuposto esse que não se verifica na hipótese dos autos.

A tutela coletiva por danos morais, quando exigível, deve ser buscada por meio de ação civil pública, perante o juízo cível competente, nos termos da Lei nº 7.347/1985, não cabendo ao juízo criminal, no exercício da pretensão punitiva, fixar condenação dessa natureza de ofício ou a pedido do órgão ministerial na via penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a condenação em danos morais coletivos não pode ser imposta incidentalmente na sentença penal condenatória, pois tal pretensão demanda o ajuizamento de ação autônoma própria, sob pena de supressão do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL COLETIVO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, buscando a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de instrução probatória específica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica. III. Razões de decidir 3. A Corte de origem concluiu que o pedido expresso, por si só, não basta para a condenação, sendo necessária instrução probatória específica para a quantificação do dano moral coletivo. 4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva
. 5. Não foram preenchidos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, como pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e
realização de instrução processual específica
. IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.
"
(AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Rejeito, portanto, o pedido de condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

A acusação postula o aumento da pena-base do réu Delemberg de Souza na proporção de 1/6 (um sexto) em razão dos maus antecedentes, sustentando que a sentença deixou de valorar autonomamente essa circunstância judicial desfavorável.

A pretensão não prospera.

Da leitura detida da sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo efetivamente considerou os maus antecedentes de Delemberg de Souza na primeira fase da dosimetria, integrando-os ao conjunto de circunstâncias judiciais que fundamentaram a exasperação da pena-base em 2/3 (dois terços). O magistrado sentenciante explicitou, na fixação da pena-base, a convergência de múltiplos fatores desfavoráveis, entre os quais a natureza e quantidade da droga, as circunstâncias do crime e os maus antecedentes do réu, chegando à fração de exasperação já elevada, que reflete adequadamente esse conjunto de vetores negativos.

Acrescer, de forma autônoma e adicional, 1/6 (um sexto) à pena-base a título de maus antecedentes implicaria dupla valoração negativa da mesma circunstância, já considerada na exasperação original, em evidente violação à vedação do
bis in idem
.

O princípio constitucional da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e a vedação de dupla punição pelo mesmo fato impõem que cada circunstância desfavorável seja valorada uma única vez, não se admitindo que o mesmo substrato fático seja utilizado em momentos distintos da dosimetria para agravar a repressão penal.

Ademais, cumpre sublinhar que a pena-base de Delemberg de Souza já foi fixada em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, revelando que a exasperação fixada pelo juízo de origem já é substancialmente elevada e proporcional à gravidade concreta do delito e ao perfil do agente, incluindo seus antecedentes negativos.

Rejeito, portanto, o pedido de aumento da pena-base de Delemberg de Souza na proporção de 1/6 a título de maus antecedentes.

O Parque Estadual requer o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em relação ao réu Leonardo Carlos Santos Silva, sustentando que a forma de execução do delito — com concurso de agentes, divisão de tarefas e elevada organização — revelaria a dedicação do acusado às atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, requisitos negativos que, segundo o parquet, elidem o benefício legal.

O pedido não merece acolhimento.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a pena poderá ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Trata-se de causa de diminuição de pena de natureza objetiva e subjetiva, cujo reconhecimento é obrigatório quando preenchidos os requisitos legais, não se conferindo ao julgador margem discricionária para negá-lo a pretexto da gravidade abstrata ou concreta do delito.

Na espécie, o Juízo a quo verificou, com base nas provas dos autos, que Leonardo Carlos Santos Silva é primário, possui bons antecedentes e não há prova nos autos de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa nos moldes previstos na Lei nº 12.850/2013.

O Ministério Público não aponta elementos concretos que infirmem esses requisitos positivos, limitando-se a invocar a forma de execução do delito como indício de organização criminosa, argumento que não tem o condão de afastar o benefício legal.

Com efeito, o mero concurso de agentes ou a existência de organização na prática do delito, por si só, não autoriza o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que, para a caracterização de “organização criminosa” como requisito negativo do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, é indispensável a demonstração de que o agente integra associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas estável, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, conforme delineado na Lei nº 12.850/2013, não bastando a constatação de um único transporte de drogas realizado em concurso com outras pessoas.

No caso concreto, não há qualquer prova nos autos de que Leonardo Carlos Santos Silva integre organização criminosa com estrutura estável, nem de que se dedique habitualmente ao comércio ilícito de entorpecentes. Os elementos probatórios demonstraram sua participação no fato ímprobo em julgamento, mas não ultrapassam os limites do delito ora julgado.

Rejeito, portanto, o pedido de afastamento da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em relação ao réu Leonardo Carlos Santos Silva.

O Ministério Público pleiteia o aumento da pena-base de Leonardo Carlos Santos Silva na proporção de 2/3 (dois terços), sustentando que as circunstâncias do crime — concurso de pessoas, utilização de dois veículos, tráfego por via alternativa e elevado grau de organização — justificariam majoração sensivelmente superior à aplicada pelo Juízo
a quo
.

O pedido não prospera.

O Juízo singular fixou a pena-base de Leonardo em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com exasperação de 1/8 (um oitavo) em razão das circunstâncias do crime desfavoráveis. A fundamentação apresentada pelo magistrado é idônea, proporcional e condiz com os parâmetros da culpabilidade concreta do réu, que atuou como condutor do veículo Onix — no qual foram apreendidos apenas 2 (dois) dos 15 (quinze) fardos da droga —, em posição substancialmente diversa à do corréu Delemberg de Souza, responsável pelos 13 (treze) fardos restantes e com antecedentes criminais negativos.

A fração de 2/3 (dois terços) postulada pelo Parquet equipararia, em termos de exasperação, a pena-base de Leonardo à de Delemberg, ignorando a distinção objetiva entre as condutas de ambos e as diferentes circunstâncias que os diferenciaram ao longo da dosimetria.

Tal nivelamento, além de violar o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), afrontaria a exigência de proporcionalidade que deve orientar a fixação da pena-base em relação à maior ou menor participação de cada agente no fato delitivo.

Ademais, as circunstâncias invocadas pelo Ministério Público — concurso de pessoas, utilização de dois veículos e tráfego por via alternativa — já foram devidamente valoradas pelo Juízo a quo na dosimetria da pena de Leonardo, tendo sido utilizadas para fundamentar a exasperação de 1/8 aplicada. Utilizá-las novamente para majorar a fração a 2/3 (dois terços), sem qualquer elemento de maior desvalor que não tenha sido considerado, configuraria nova hipótese de dupla valoração vedada.

Rejeito, portanto, o pedido de aumento da pena-base de Leonardo Carlos Santos Silva na proporção de 2/3 (dois terços).

Diante do exposto, conheço de todos os recursos e:
a)
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por DELEMBERG DE SOUZA, LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA e MÁRCIO FERNANDO SANTOS, com a correção de ofício do erro material constante na dosimetria da pena do réu Márcio Fernando Santos;
b)
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por RODRIGO PINCERATO GONÇALVES, mantendo a decisão que determinou o perdimento do veículo Toyota Hilux, placa RFR8F58, em favor da União;
c)
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026